Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-27.2024.8.11.0078
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002276-27.2024.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE HENRIQUETA MENDES DE MORAES - CPF: 009.989.191-36 (RECORRIDO), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL DE BASE ALTERNATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Sapezal/MT contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal ao adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento base, em substituição ao salário mínimo previsto na legislação local (Lei Municipal nº 1.035/2013).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada pela legislação municipal, quando esta adota o salário mínimo como indexador.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 4, reconheceu a inconstitucionalidade do uso do salário mínimo como base de cálculo para vantagens funcionais, mas veda ao Judiciário substituir tal indexador por outro não previsto em lei, sob pena de usurpação da função legislativa.

4. A Lei Municipal nº 1.035/2013, ao prever o salário mínimo como base de cálculo, representa norma vigente que, embora inconstitucional, não pode ser corrigida por meio judicial, por ausência de competência legislativa do Poder Judiciário.

5. A atuação do Judiciário como legislador positivo viola o princípio da separação dos poderes e o art. 37, X, da CF/1988, ao conferir vantagem funcional sem previsão normativa específica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, com a parte dispositiva vazada nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pelo
ACOLHIMENTO
da preliminar e pelo julgamento
PROCEDENTE
do pedido formulado na inicial,
CONDENANDO
a parte ré ao pagamento de adicional de insalubridade sobre o vencimento base e que esse incida nas verbas pertinentes, referente aos períodos não prescritos descritos na inicial, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido adimplida a obrigação, e juros de mora pela caderneta de poupança, consoante art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida, e
DETERMINANDO
a implementação do direito vindicado nos autos com base no vencimento base da parte autora, bem como o depósito judicial dos valores, extinguindo o processo”.

Em suas razões recursais, o município recorrente sustenta, em síntese, que a sentença viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 4 do STF, pois o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, substituindo a base de cálculo prevista em lei municipal. Argumenta que, embora seja reconhecida a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador, o STF determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, devendo ser aplicada a base de cálculo prevista em lei até posterior alteração legislativa.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de substituição, por decisão judicial, da base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Municipal nº 1035/2013, que estabelece o salário mínimo como parâmetro.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 4, estabeleceu que "salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial".

Ocorre que, ao editar a referida súmula, o STF também fixou entendimento no sentido de que, embora seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como indexador, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, substituindo o parâmetro estabelecido em lei por outro critério.

Nesse sentido, o STF, no julgamento da Reclamação Constitucional nº 63448/PR, em 25/03/2024, reafirmou que "ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, substituindo-o por decisão judicial pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal".

Confira-se a ementa do julgado:

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante n. 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido.

1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante n. 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie.

2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, substituindo-o por decisão judicial pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental não provido."

STF - Rcl 63448 PR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-n. DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. A utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor municipal é ilegítima, mas não pode ser substituída por decisão judicial por ausência de função legislativa do Judiciário.

2. Enquanto não houver lei local que fixe base de cálculo diversa, prevalece a disciplina da legislação municipal vigente.

3. A substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF e o princípio da separação dos poderes.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000176-05.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDIÇÃO INSALUBRE. INEXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL SOBRE BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO LEGISLATIVA PELO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de motorista vinculado à Secretaria de Educação do Município de Alto Taquari/MT, contra decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de pagamento do adicional de insalubridade em 20% calculado sobre o vencimento básico. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da condição insalubre e na inexistência de norma municipal que autorizasse a fixação de base de cálculo diversa do salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Reclamante comprovou a exposição habitual a agentes insalubres apta a justificar o pagamento do adicional; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode fixar o vencimento básico como base de cálculo do adicional, diante da ausência de norma municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade depende de comprovação técnica da exposição habitual a agentes nocivos, cabendo ao autor o ônus da prova (CPC, art. 373, I). No caso, os Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (2019 e 2023) atestam inexistência de insalubridade, não tendo o servidor produzido provas robustas capazes de infirmar tais conclusões.

Laudos técnicos elaborados por profissional habilitado gozam de presunção de validade e somente podem ser afastados mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

Ainda que se cogitasse da existência de insalubridade, inexiste norma municipal que fixe o vencimento básico como base de cálculo. A legislação local (LC 01/2002, arts. 56, 65, 66 e 68) apenas prevê o direito ao adicional, remetendo sua regulamentação a lei específica, a qual não foi editada.

A fixação judicial de base de cálculo para vantagens funcionais configura aumento de vencimentos por decisão judicial, vedado pelas Súmulas Vinculantes nº 4 e 37 do STF, além de afrontar a separação dos poderes (CF, art. 2º c/c art. 37, X).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O servidor público somente faz jus ao adicional de insalubridade mediante comprovação técnica da exposição habitual a agentes nocivos, ônus que lhe incumbe.

Laudos técnicos de condições ambientais de trabalho possuem presunção de validade e só podem ser afastados mediante prova robusta em contrário.

Na ausência de norma municipal específica, não cabe ao Poder Judiciário fixar base de cálculo diversa do salário-mínimo para o adicional de insalubridade, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, X; CPC, art. 373, I, e art. 1.021, §4º; Lei 9.099/95, art. 46; LC 01/2002 do Município de Alto Taquari, arts. 56, 65, 66 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas Vinculantes nº 4 e 37; STJ, AREsp 2315655, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.05.2023; TJMT, Recurso Inominado 1029574-31.2024.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 20.06.2025; TJMT, N.U 1030273-22.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 06.06.2025.

(N.U 1053492-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

No caso em tela, não há omissão legislativa, mas sim previsão expressa na Lei Municipal nº 1035/2013 de que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo vigente. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário substituir tal critério por outro, ainda que mais benéfico ao servidor.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025